Tribunal: TJDFT
Processo: 0739900-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE. DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. EVIDÊNCIA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Quando o paciente foi preso pelo crime de lesões corporais e homicídio qualificado tentado, foi encontrada a relevante quantidade de cocaína, misturada com tetracaína, mencionada na denúncia (368,72g de massa líquida), acompanhada de balança de precisão.
Eventual nulidade do flagrante fica superada com o oferecimento da denúncia, na qual se descrevem fatos em tese típicos, apontados evidência da materialidade e indícios de autoria, não aflorando qualquer causa de extinção da punibilidade. Atende a peça acusatória aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, ensejando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Para o trancamento da ação penal, exige-se falta de justa causa, o que, na via estreita do writ, somente é viável desde que se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie.
A peça acusatória já foi recebida e apresentada defesa prévia pelo acusado. Não cabe, em sede de habeas corpus, imprimir-se dilação probatória para se avaliar as circunstâncias da apreensão da droga, sendo o campo próprio para isso o da respectiva ação penal em andamento em primeiro grau.
Ordem denegada.